Tribunal: STF
Processo: Rcl 69791
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 81/DF. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ART. 988, § 5º, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, proposta para garantir a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 81/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 81/DF.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o precedente vinculante no julgamento da ADC 81/DF, em nenhum momento, deixou expressa sua eficácia rescisória contra decisão transitada em julgado.



    4. É evidente que o agravante pretende, por meio desta reclamação constitucional, conferir efeitos rescisórios à decisão proferida na ADC 81/DF para invalidar ato judicial transitado em julgado que lhe foi desfavorável.



    5. Ainda que superado o óbice do trânsito em julgado, não há elementos que indiquem que o procedimento administrativo teria ultrapassado a fase documental, a que alude a modulação de efeitos realizada na ADC 81/DF.



    6. Em reclamação constitucional, não é cabível revisão de fatos e provas.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários advocatícios.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, § 5º do art. 988 e Súmula 734/STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 63.900 ED/ES, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/9/2024; Rcl 54.565 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; e Rcl 40.661 AgR-segundo/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2021.